Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005129-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IRMA GUIDO JACOBSEN - CPF: 919.382.951-53 (AGRAVADO), JOAQUIM BORIS JACOBSEN - CPF: 004.338.029-87 (AGRAVADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (AGRAVANTE), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (AGRAVANTE), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (AGRAVANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO PAES registrado(a) civilmente como WALDOMIRO PAES (AGRAVADO), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - CPF: 997.603.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao analisar pedido em Agravo de Instrumento, deferiu tutela antecipada recursal para suspender o cumprimento de sentença proferida nos embargos de terceiros, bem como a ordem de emenda à inicial na ação de querela nullitatis ajuizada pelos agravados, sob alegação de intempestividade de apelação anteriormente interposta. A agravante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e ausência de motivação da decisão recorrida; no mérito, defende a impossibilidade de utilização da querela nullitatis para desconstituir acórdão transitado em julgado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão que deferiu tutela antecipada recursal sem prévia oitiva da parte contrária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela antecipada recursal que suspendeu o cumprimento da sentença e a ordem de emenda da inicial da querela nullitatis.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está devidamente motivada e fundamentada nos poderes conferidos ao relator pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, sendo dispensável a oitiva prévia da parte contrária na hipótese de retratação, desde que assegurada posterior reapreciação colegiada da matéria.

A antecipação da tutela recursal está amparada em cognição sumária, evidenciando-se a plausibilidade do direito alegado pelos agravados e o risco de dano iminente decorrente da reintegração de posse e da possível extinção da ação pela ausência de emenda à inicial.

A controvérsia sobre a tempestividade da apelação envolve questões de fato e direito que demandam dilação probatória, razão pela qual não se pode, nesta fase processual, excluir de plano a admissibilidade da querela nullitatis.

A prudência e a cautela processual justificam a manutenção da suspensão determinada, preservando-se o estado atual até o julgamento definitivo do mérito, sem que isso implique prejulgamento sobre a validade do acórdão impugnado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O relator pode, em juízo de retratação, deferir tutela antecipada recursal sem oitiva prévia da parte contrária, desde que assegurada a reapreciação colegiada e o contraditório em momento oportuno. A ação de querela nullitatis pode ser admitida em hipóteses excepcionais de inexistência jurídica de ato processual, sendo legítima a suspensão de seus efeitos até análise exauriente da matéria. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela antecipada recursal pode ser concedida para evitar danos irreversíveis decorrentes da continuidade do cumprimento de sentença fundado em acórdão supostamente inexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 300, 489, §1o, IV, 1.019, I, e 1.021, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agropecuária Savana S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que deferiu o pleito de antecipação recursal no Agravo de Instrumento n. 1005129-15.2025.8.11.0000, após a interposição de recurso de agravo interno, para suspender a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de
querela nullitatis
ajuizada contra Agropecuária Savana e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o cumprimento de sentença do acórdão proferido nos embargos de terceiros, determinando a emenda da inicial para apresentar ato proferido que seja objeto de nulidade ou solicite remessa ao segundo grau, sob pena de indeferimento da exordial.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a violação ao disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, uma vez que a retratação foi operada sem a intimação prévia da parte contrária para contraminuta, configurando-se cerceamento de defesa, bem como pela ausência de motivação quanto à competência do juízo de primeiro grau e ao cabimento da ação de
querela nullitatis
manejada pelos agravados, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC. No mérito, sustenta que o juízo de origem é incompetente para anular acórdão proferido por esta Corte Estadual, devendo a matéria ser apreciada pela própria Câmara que proferiu a decisão combatida. Argumenta que a ação de querela nullitatis não se presta à desconstituição de acórdão por suposta intempestividade, sendo mera tentativa de substituição à ação rescisória já fulminada pelo prazo decadencial. Alega que a matéria relativa à tempestividade da apelação encontra-se acobertada pela coisa julgada e foi regularmente decidida à época do julgamento, inclusive com certidão expedida pelo juízo de origem. Afirma que a apelação interposta foi tempestiva, considerando as portarias de suspensão de prazos durante a pandemia de COVID-19. Alega ainda, que a decisão agravada não observou os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joaquim Boris Jacobsen e outra ajuizara ação de
querela nullitatis
em desfavor da Agropecuária Savana S.A. e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender o cumprimento de sentença do acórdão proferido nos embargos de terceiros, determinando a emenda da inicial para apresentar ato proferido que seja objeto de nulidade ou solicite remessa ao segundo grau, sob pena de indeferimento da exordial.

Inconformados com a r. decisão, os autores aviaram recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que o Juízo monocrático é competente para processar e julgar a
querela nullitatis
, conforme precedentes do STJ, pois esta ação não visa rediscutir o mérito da decisão proferida pelo Tribunal, mas apenas declarar a inexistência da apelação intempestiva e do acórdão que dela decorreu.

Seguiram sustentando, que a intempestividade do recurso de apelação implica sua inexistência jurídica, conforme doutrina e jurisprudência consolidada, de modo que, nos termos do art. 223, do CPC, um ato processual praticado fora do prazo legal não pode produzir efeitos, sendo nulo de pleno direito.

Argumentaram que a r. decisão agravada, ao negar a tutela de urgência, permite que se execute um acórdão inexistente, violando a coisa julgada já formada sobre a sentença proferida nos embargos de terceiros.

Alegaram que correm o risco de perder a posse do imóvel objeto da lide, em razão do cumprimento da sentença baseado em um acórdão nulo. Pugnaram pela concessão da tutela antecipada, para que seja suspensa a ordem de emenda à inicial e o cumprimento de sentença do acórdão proferido nos embargos de terceiros, até o julgamento final deste recurso.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 272083363).

Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso de agravo interno, sustentando que este Tribunal reformou sentença que lhe foi favorável, em sede de apelação cível intempestiva, desconsiderando o trânsito em julgado da decisão anterior que reconheceu a legitimidade da aquisição do imóvel rural pelos mesmos.

Sustentaram que os atos praticados fora do prazo legal são juridicamente inexistentes, de modo que o acórdão proferido no recurso intempestivo não tem aptidão para modificar a coisa julgada anteriormente formada.

Alegaram que há perigo de dano iminente, pois já foi expedido mandado de reintegração de posse no cumprimento de sentença dos embargos de terceiro, o que poderá acarretar graves prejuízos aos mesmos, que detêm a posse do imóvel há mais de uma década e desenvolvem atividade econômica na área.

Argumentaram que a suspensão do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro não causará prejuízo aos agravados, uma vez que apenas preservaria o estado atual da posse até o julgamento do mérito da ação. Pleitearam a concessão da tutela antecipada, para que seja suspensa a ordem de emenda à inicial e o cumprimento de sentença do acórdão proferido nos embargos de terceiros, até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento por este Tribunal.

Diante disso, este Relator reconsiderou a decisão anterior e deferiu a tutela antecipada recursal (id. 275642365), porquanto os fundamentos expostos pelos agravantes, atinentes à suposta intempestividade do Recurso de Apelação no 0001790-26.2010.8.11.0086 — que deu origem ao acórdão impugnado no cumprimento de sentença —, revelam-se, em sede de cognição sumária, juridicamente relevantes e merecedores de apreciação mais aprofundada, especialmente diante do fundado receio de dano de difícil reparação consubstanciado na iminente reintegração de posse e na possível extinção prematura da ação de
querela nullitatis
por ausência de emenda à petição inicial, circunstâncias estas que recomendam, por prudência e cautela processual, a manutenção do status quo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Irresignada com a r. decisão, a agravada Agropecuária Savana S.A., também em sede de agravo interno, argui, preliminarmente, a violação ao disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, uma vez que a retratação foi operada sem a intimação prévia da parte contrária para contraminuta, configurando-se cerceamento de defesa, bem como pela ausência de motivação quanto à competência do juízo de primeiro grau e ao cabimento da ação de querela nullitatis manejada pelos agravados, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sem razão
. Inicialmente, cumpre observar que a decisão agravada foi devidamente motivada, com base em elementos constantes dos autos, e em conformidade com os poderes conferidos ao Relator pelo art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

No ponto, é importante consignar que, embora o dispositivo legal citado disponha sobre a intimação do agravado para manifestação, o exercício do juízo de retratação se reveste de natureza precária e provisória, admitido nos moldes do regime recursal vigente, e encontra fundamento suficiente na cognição sumária dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ressalte-se que, mesmo em sede de retratação, a oitiva da parte contrária não constitui condição de validade da decisão, desde que assegurado o contraditório em momento oportuno, o que se observa com a interposição do presente Agravo Interno e a possibilidade de reapreciação colegiada da matéria, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal, restando a inexistência de qualquer prejuízo nesse particular.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que o juízo de origem é incompetente para anular acórdão proferido por esta Corte Estadual, devendo a matéria ser apreciada pela própria Câmara que proferiu a decisão combatida.

Argumenta que a ação de querela nullitatis não se presta à desconstituição de acórdão por suposta intempestividade, sendo mera tentativa de substituição à ação rescisória já fulminada pelo prazo decadencial.

Alega que a matéria relativa à tempestividade da apelação encontra-se acobertada pela coisa julgada e foi regularmente decidida à época do julgamento, inclusive com certidão expedida pelo juízo de origem.

Afirma que a apelação interposta foi tempestiva, considerando as portarias de suspensão de prazos durante a pandemia de COVID-19. Alega ainda, que a decisão agravada não observou os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, nota-se a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Na verdade, quanto à alegada ausência de fundamentação sobre a competência e o cabimento da
querela nullitatis
, frisa-se que a decisão ora recorrida, embora não se debruce exaustivamente sobre todos os argumentos deduzidos pela parte ora agravante, pauta-se em juízo de cognição sumária, próprio da fase de tutela de urgência, e expõe com clareza os motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo, em especial a existência de risco iminente de lesão à parte agravada – ora recorrida –, ante a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor de quem alega posse antiga e exercício de atividade econômica sobre o imóvel objeto da controvérsia.

No que tange à suposta impossibilidade de rediscussão da tempestividade do Recurso de Apelação no 0001790-26.2010.8.11.0086 por meio de ação de querela nullitatis, cabe salientar que o julgamento final acerca do cabimento e dos limites da ação manejada será realizado oportunamente, mediante cognição exauriente, não sendo a via do agravo interno, por sua própria natureza instrumental e incidental, o meio hábil para o acolhimento de alegações que impliquem, desde já, a extinção da referida demanda ou a negativa categórica de sua admissibilidade.

Nesse contexto, o que se extrai da decisão agravada é a prudente suspensão dos efeitos de uma ordem judicial que, à míngua de um juízo de admissibilidade exauriente, poderia gerar, em curto espaço de tempo, efeitos potencialmente irreversíveis.

Por fim, em que pese a recorrente alegar com veemência a tempestividade do recurso que resultou no acórdão, cuja execução os agravados pretendem suspender, o certo é que a controvérsia envolve fatos e circunstâncias que demandam dilação probatória e melhor apreciação em momento oportuno, não sendo prudente, nesta sede, obstar-se o exercício do direito de ação e a análise meritória dos argumentos ventilados na querela nullitatis.

Com o devido respeito, a própria narrativa dos autos dá conta de que há divergência quanto à forma de contagem dos prazos à época, em virtude da tramitação física do feito e das portarias de suspensão decorrentes da pandemia de COVID-19, o que, por si só, afasta qualquer assertiva categórica acerca de má-fé ou flagrante inadequação da via eleita.

Assim sendo, não se verifica nos autos elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, que agiu com prudência e equilíbrio ao deferir a antecipação da tutela recursal, porquanto presentes, à evidência, os pressupostos legais necessários à concessão da medida cautelar postulada.

Em outras palavras, o contexto delineado nos autos não permite concluir pela efetiva ausência de risco de perecimento de direito, tampouco de
periculum in mora
qualificado e concreto.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado neste agravo.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que exige análise mais aprofundada, impedindo, por ora, a suspensão da medida antecipatória concedida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025